Tribunal: TJES
Processo: 0003715-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003715-52.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/99. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS E OS MOTIVOS DELINEADOS NO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, porquanto se trata de lei federal, sem caráter nacional. 2) o Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 3) O administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido. 4) No caso, as razões exaradas na decisão administrativa não dialogam com a reclamação apresentada pelo consumidor, revelando a incongruência entre os motivos constantes na decisão administrativa, os fatos apresentados e o ato administrativo praticado; o que torna ilegal o ato que impôs a penalidade à fornecedora. 5) Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 214/216; autos originais), que, em sede de ação anulatória proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (fls. 218/238; autos originais), a Recorrente aduz que: i) ocorreu a prescrição intercorrente na seara administrativa; ii) não existem elementos concretos aptos a justificar a imposição da multa, em clara ofensa aos princípios da motivação e da legalidade; iii) o Procon extrapola sua competência, atuando focado em casos isolados e individuais; e iv) não há prova da prática de ato ilícito pela fornecedora. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa, em nome da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

De saída, convém rechaçar a tese alusiva à prescrição intercorrente, uma vez que, como já decidido por esta augusta Câmara Cível, a Lei n. 9.873/99, invocada pela Apelante, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, porquanto se trata de lei federal, sem caráter nacional. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS QUE EXIGE CUMPRIMENTO IMEDIATO. MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE ALEGANDO PRIORIZAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES. SUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ” (STJ-AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). II - In casu, não vislumbro superfície para discutir sobre a prescrição intercorrente do procedimento administrativo de apuração da infração ambiental em questão, sobretudo porque fundamentado no artigo 1º, § 1º, da supracitada Lei Federal nº 9.873/199, inaplicável à espécie. (TJES. AI 5003145-14.2022.8.08.0000. SEGUNDA C MARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO. NÃO APRESENTAÇÃO NO LOCAL DE LICENÇA AMBIENTAL. AÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Aplica-se às infrações ambientais apuradas no âmbito da administração pública estadual e municipal, por analogia, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 para cobrança judicial do crédito inadimplido, e não para constituição do crédito, sendo inaplicável ao caso a Lei nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, assim como o Decreto nº 6.514/2005, que estabelece o processo administrativo federal para apuração das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. [....] (TJES. 0014006-78.2018.8.08.0035. SEGUNDA C MARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 06/10/2022)

Em evolução, impende ressaltar que o
Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Tal poder de polícia é exercido enquanto órgão de defesa do consumidor, ou seja, no âmbito de suas prerrogativas institucionais, decerto que
“a jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores”
(TJES. AP 0023330-62.2017.8.08.0024
.
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 19/07/2023); motivo pelo qual não se sustenta o argumento veiculado pela Apelante quanto ao fato de se tratar de reclamação individual.

No entanto, assiste razão à Apelante quando defende que a existência de vício no ato administrativo, qual seja, a decisão administrativa que impôs a multa em seu desfavor no âmbito do processo n. 1564/2012.

Explico.

No caso em comento, a penalidade foi aplicada em desfavor da Apelante no bojo do processo administrativo supracitado, deflagrado a partir de reclamação formulada perante o órgão municipal pelo consumidor Eduardo Pereira, assim resumida na própria decisão administrativa:

“Cuida-se de reclamação formulada por
EDUARDO PEREIRA
face da empresa
SKY BRASIL,
aduzindo, que firmou possui contrato de prestação de serviços de TV à cabo junto a reclamada. Ocorre que o consumidor possui um desconto que não foi lançado nas faturas com vencimento nos meses de março e abril de 2012. Tentou contatar a reclamada sem sucesso. Após efetuar o pagamento das faturas já vencidas o canal FOX SPORTS foi interrompido. Tentou por diversas vezes restabelecer o uso do canal sem êxito. Foi informado em um dos contatos que o casal seria na forma de degustação e por isso fora suspenso” (sic)

Sucede que, na mesma decisão, ao tratar sobre a natureza da suposta infração à legislação consumerista, restou consignado o seguinte:

“Em síntese, demonstra o relato inicial que o serviço contratado pela empresa consumidora não foi cumprido conforme a oferta. A empresa consumidora solicitou o cancelamento das linhas sem ônus e o ressarcimento dos valores pagos pela utilização de um pacote que não fora disponibilizado”. (sic)

Ainda, consta na decisão que a infração se enquadra no item 1 do grupo II do anexo único do Decreto Municipal n.º 11.738/2003:
“ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (art. 31)”
.

Como se denota, as razões exaradas na decisão não dialogam com a reclamação apresentada pelo consumidor, mas são, na realidade, estranhas ao caso ora posto.

Na esteira da consagrada teoria dos motivos determinantes, o administrador fica vinculado aos motivos explicitados no ato administrativo, sendo possível o controle judicial do ato reputado ilegal em caso de dissonância entre os motivos expostos e o ato administrativo praticado.

Sobre a temática, tem-se a posição desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO – ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Como se sabe, é certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. 2. Assim, pode o interessado provocar o controle jurisdicional do ato discricionário, em busca da constatação da coerência entre o ato administrativo e os motivos determinantes apresentados pelo Administrador para justificá-lo, já que ao lado da finalidade, a motivação possibilita o exercício do controle judicial. Sob tal espectro, tem-se que a motivação dos atos administrativos deve ser realizada de forma explícita, clara e congruente. Logo, se for verificado a ocorrência de vícios na motivação, o ato também resultará inválido, com base na aludida teoria dos motivos determinantes. [...] (TJES. AP 0000800-59.2020.8.08.0024
.
QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 31/08/2023)

Sublinho, como já manifestei em outras ocasiões, que
“o administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido”
(TJES. AP 5017821-90.2021.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/02/2023).

Sendo assim, haja vista que, na hipótese vertente não há congruência entre os motivos constantes na decisão administrativa e os fatos que permeiam o caso, de fato não há na decisão impugnada elementos concretos capazes de sustentar a imposição da multa, não restando alternativa senão o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

Por derradeiro, saliento que a teoria dos motivos determinantes já foi utilizada por este Sodalício para reconhecer a nulidade de penalidade administrativa,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – PRESTAÇÃO EM ABERTO AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, assim, julgar procedente o pedido autoral, anulando-se a decisão proferida no processo administrativo n. 1564/2012, relativa à imposição de multa no importe de R$ 38.181,59.

Por conseguinte, necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, razão pela qual condeno o Apelado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, equivalente ao valor da multa afastada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2023 às 18:15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47758220092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR